Tribunal: TJSP
Processo: 2089926-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Temática atinente à condenação no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso provido. Não constatação dos vícios apontados. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Decisão que analisou de forma clara e expressa todos os argumentos trazidos

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Temática atinente à condenação no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso provido. Não constatação dos vícios apontados. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Decisão que analisou de forma clara e expressa todos os argumentos trazidos no recurso. Embargante que apenas não se conforma com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Mero rótulo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2089926-94.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NOVA MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, é embargado
LBR - LÁCTEOS BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2089926-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.510
2
Embargos de Declaração n. 2089926-94.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Foro Regional de Pinheiros 4a Vara Cível.
Ação:
Responsabilidade Civil.
Embargante(s): SiNova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda.
Embargado(s): Lbr Lácteos Brasil S/A Em recuperação judicial.
VOTO no. 28.510
Embargos
de
Declaração
em
agravo
de
instrumento. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Temática atinente à condenação no
pagamento
de
honorários
advocatícios
de
sucumbência pelo acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença. Recurso provido. Não
constatação dos vícios apontados. Inteligência do
art. 1.022 do NCPC. Decisão que analisou de forma
clara e expressa todos os argumentos trazidos no
recurso. Embargante que apenas não se conforma
com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora
não demonstrada. Vivo caráter de substituição do
conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se
distancia de sua função precípua. Mero rótulo.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 29/33) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto
pela embargada para fixar os honorários advocatícios pelo acolhimento à
impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta a embargante que o V. Acórdão é omisso
pois não teve ciência dos documentos juntados a fls. 90/111 que comprovam o
cumprimento da obrigação pela embargada.
Aduz que não pode ser condenada ao pagamento de
honorários advocatícios pois não tinha ciência do cumprimento da obrigação.
Afirma que a embargada trouxe aos autos apenas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2089926-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.510
3
protocolo junto à Prefeitura, não demonstrando a atualização dos dados de
identificação do imóvel.
Requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tratando-se de embargos declaratórios, recurso que
não admite sustentação oral, passar-se-á ao julgamento pela via virtual, nos
moldes do art. 146, § 4o, do RITJSP.
Feita essa consideração, anoto ser absolutamente
desnecessária a intimação da embargada para manifestação, nos termos do § 2o,
art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2089926-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.510
4
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese, o recurso de agravo de instrumento fora
interposto contra r. decisão que acolhera a impugnação da embargada ao
cumprimento de sentença deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios de
sucumbência.
A irresignação recursal da embargada voltou-se, única
e exclusivamente, para a fixação de honorários advocatícios diante do
acolhimento da sua impugnação, o que resultara na redução do débito de R$
89.162,58 para R$ 4.926,12.
E inexistindo recurso da embargante, a questão
relacionada ao efetivo cumprimento da obrigação pela embargada restou
superada.
No que diz respeito à fixação dos honorários
advocatícios, o V. Acórdão embargado frisara que somente seria incabível a
condenação nas hipóteses de pagamento espontâneo pelo devedor, vez que em
tais casos a obrigação é extinta antes de iniciada a execução, o que não se
verifica na hipótese em julgamento (fls. 32).
Por esses fundamentos, fora reformada a decisão de
primeiro grau de jurisdição para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da parte cobrada em excesso, nos termos do art. 85, §1o do CPC.
À evidência, o V. Acórdão embargado analisou todos
os pontos trazidos no agravo de instrumento, valendo ressaltar que a embargante
sequer chega a apontar de forma clara e objetiva algum vício naquela decisão.
O que se verifica, na verdade, é que a embargante, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2089926-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.510
5
meio destes declaratórios, apenas não se conforma com a decisão embargada.
É vivo observar que faz uso da via recursal dos
embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, e, pois, sem
nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial
com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de
maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Assim, mesmo após a vigência do, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
Nessa medida, tem-se que a temática trazida pela
embargante, na verdade, sem base sólida, visa dar efeito infringente aos aludidos
embargos, o que não é admissível e caracteriza evidente desvio de sua função
jurídico-processual.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios.
RÔMOLO RUSSO
Relator